Tribunal: TJES
Processo: 5002001-53.2024.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002001-53.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYCON DOUGLAS MARQUES RIBEIRO e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002001-53.2024.8.08.0026

Origem
: Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTES
: MAYCON DOUGLAS MARQUES RIBEIRO e SARA IRACEMA DA
SILVA MARQUES

RECORRIDO
: GOL LINHAS AEREAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADOR DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator).

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM VOO SUBSEQUENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Em síntese, alegam as partes autoras que teriam adquirido passagens aéreas da requerida compreendendo o trecho Foz do Iguaçu/PR - Vitória/ES, com uma conexão em São Paulo/SP. Aduzem que ocorreu atraso de 1h do primeiro voo, ocasionando a perda do segundo voo, sendo acomodados em outro após 5h de espera. Em razão disto, ajuizaram a presente demanda requerendo a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais que teriam suportado.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação. Inconformados, os autores interpuseram recurso inominado com o intuito de reformar a sentença para condenar a requerida em dano material e moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em avaliar se ocorreu o dano material e moral pleiteado, bem como se a requerida deve ser responsabilizada na hipótese.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Com efeito, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Assim, não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação a fixação do
quantum
indenizatório, tanto a doutrina quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro.

5. No caso dos autos, trata-se de dano moral decorrente de atraso no voo que acarretou na perda da conexão e na realocação noutro voo, com a chegada ao destino horas após o inicialmente previsto. É necessário ressaltar que houve

a falha na prestação do serviço, na medida em que, apesar da realocação em voo seguinte e da ré ter fornecido voucher alimentação, este foi insuficiente para as necessidades durante o tempo de espera, acarretando a lesão extrapatrimonial descrita na inicial.

6. Nessa esteira de ideias, é imperioso ressaltar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca de atraso, alteração e cancelamento de voos,
in verbis
(destaques nossos): “
[...] 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro
. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral,
exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral.
A exemplo
, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. [...]
” (REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019).

7. No caso dos autos, a partir das balizas definidas pelo STJ, nota-se que a informação sobre o atraso do transporte aéreo não foi adequadamente prestada, assim como foi insuficiente o suporte material aos passageiros no período de atraso do itinerário. Por outro lado, não se pode deixar de levar em consideração que a ré, ora recorrida, solucionou a questão reacomodando os autores no voo seguinte. Com isso, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, arbitro o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor.

8. Ainda,
quanto ao dano material, deve ser objeto de restituição pela ré o montante despendido pelos autores durante a espera do novo itinerário, uma vez que os gastos foram devidamente comprovados nos autos e ausentes de impugnação específica pela requerida. Sobretudo, porquanto o
voucher alimentação de R$ 35,00 não permite ao consumidor uma alimentação para suportar o atraso em destaque
. Assim, procede o pedido.

IV - DISPOSITIVO

9. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão objurgada para arbitrar a condenação em dano moral, no
quantum
indenizatório de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a cada autor,
com acréscimo de atualização monetária a partir da publicação desta decisão e de juros legais a partir da citação;
bem como para determinar que a ré restitua o montante de
R$ 158,49 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos)
a título de dano material aos autores,
assegurada a incidência de juros de mora, no percentual legal, desde a citação e de correção monetária a contar da data do desembolso.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

LUMA TORRES DIAS

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)